Tribunal: TJPA
Processo: 0027647-80.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027647-80.2017.8.14.0301

APELANTE: SERASA S.A.

APELADO: JULIETA MINORI NAKASHIMA, HIROMI NAKASHIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPRODUÇÃO DE DADOS DE REGISTRO PÚBLICO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 43, §2º, DO CDC. TEMA 793 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SERASA S.A. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, determinando a exclusão do nome dos autores de cadastro restritivo e o pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00, sob o fundamento de ausência de notificação prévia da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inscrição do nome dos autores em cadastro restritivo, decorrente da reprodução de informação oriunda de distribuição de ação judicial, sem prévia notificação, configura ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anotação impugnada decorre da reprodução de informação extraída de registro público judicial, consistente em ação de execução regularmente distribuída, com dados objetivos, completos e verificáveis.

4. A SERASA atua como mera reprodutora de informações provenientes de fontes públicas oficiais, sem evidência de erro, distorção ou inserção indevida.

5. A natureza pública e a presunção de veracidade dos dados judiciais afastam a ilicitude da sua divulgação por bancos de dados de proteção ao crédito.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 793, fixa entendimento de que a reprodução fiel, objetiva e atualizada de informações oriundas de cartórios judiciais não enseja responsabilidade civil, ainda que ausente comunicação prévia ao consumidor.

7. A exigência de notificação prévia prevista no art. 43, §2º, do CDC não se aplica às hipóteses de reprodução de dados públicos.

8. Não há prova de inexistência do débito, irregularidade na execução ou erro na informação divulgada, o que afasta a configuração de dano moral indenizável.

9. A manutenção da sentença contraria o entendimento vinculante do STJ e viola o dever de observância dos precedentes, nos termos do art. 927 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SERASA S.A. contra sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada em por JULIETA MINORI NAKASHIMA e HIROMI NAKASHIMA.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e extingo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) ratificar a tutela concedida para a retirada do nome do autor no cadastro de devedores da SERASA;

b) condenar a parte ré a pagar à parte autora, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença, consoante súmula 362 do STJ.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários, que arbitro em 10% do valor da causa.”

Rejeitados os embargos de declaração opostos em face da sentença (ID 21385307).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua como mera gestora de banco de dados, limitando-se a reproduzir informações oriundas de fontes públicas. Defende a licitude da anotação, afirmando que o apontamento decorreu de distribuição de ação de execução regularmente processada perante o Poder Judiciário, tratando-se de dado público, objetivo e verificável. Alega, ainda, a inaplicabilidade do dever de comunicação prévia previsto no art. 43, §2º, do CDC, quando se trata de reprodução de informações extraídas de registros públicos. Ao final, requer a reforma integral da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO da apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal reside em definir se a inscrição dos nomes dos autores em cadastro restritivo, realizada pela SERASA, configura ato ilícito indenizável, especialmente diante da ausência de comunicação prévia.

A análise do conjunto probatório revela que a anotação questionada não decorreu de iniciativa arbitrária da apelante, mas sim da reprodução de informação extraída de registro público judicial, circunstância que altera substancialmente o enquadramento jurídico da demanda.

Com efeito, consta dos autos documento de consulta interna da SERASA (“ID 21385265 - Pág. 2 e 3) que evidencia que a negativação teve origem em ação de execução (natureza “EX – Execução”) distribuída em 20/07/2016 perante a 8ª Vara Cível de Belém, com valor de R$43.310,31, tendo sido a informação recebida e incluída na base de dados em 31/08/2016. Tal documento apresenta dados completos, como número do processo, vara competente, data de ocorrência e identificação do devedor, demonstrando tratar-se de informação objetiva e verificável.

Corroborando esse cenário, com a contestação, foram apresentados documentos oriundos do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que confirmam a existência e tramitação da execução judicial, com registros de distribuição, atos processuais e movimentações regulares, evidenciando que a informação negativadora possui substrato fático real e público.

Além disso, os relatórios de atendimento ao consumidor juntados aos autos demonstram que a anotação efetivamente constou na base da SERASA como “ação executiva distribuída”, com indicação precisa de valor e data, o que reforça a fidelidade da reprodução do dado.

Dessa forma, o conjunto probatório converge para a conclusão de que a SERASA atuou como mera reprodutora de informação proveniente de fonte pública oficial, sem qualquer indício de inserção indevida, erro ou distorção.

Nesse contexto, incide diretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 793, segundo a qual a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara de dados oriundos de cartório de distribuição judicial não enseja responsabilidade civil, ainda que ausente a prévia comunicação ao consumidor.

A
ratio
dessa orientação reside justamente na natureza pública da informação: tratando-se de dado acessível e dotado de presunção de veracidade, não se pode imputar ilicitude à sua reprodução por órgãos de proteção ao crédito, sob pena de inviabilizar a própria finalidade desses bancos de dados.

Assim, a ausência de notificação prévia, fundamento central da sentença, não se mostra suficiente para caracterizar ato ilícito no caso concreto, pois a hipótese não se enquadra na disciplina ordinária do art. 43, §2º, do CDC, aplicável a registros de origem privada.

Importante destacar que não há, nos autos, qualquer prova de inexistência do débito, de irregularidade na execução judicial ou de erro na informação divulgada. Ao contrário, os documentos demonstram a correspondência entre o dado negativado e a realidade processual existente à época.

Diante desse quadro, não se verifica falha na prestação do serviço por parte da apelante, tampouco conduta ilícita apta a ensejar reparação por danos morais. A manutenção da sentença implicaria desconsiderar prova documental robusta e afastar a aplicação de precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, em violação ao art. 927 do CPC.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e lhe DOU PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026